Tribunal: TJSP
Processo: 1025059-90.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Conta/perfil da autora na rede social Instagram invadida por fraudadores. Falha na segurança dos serviços do réu. CDC aplicável ao caso. Dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Danos morais evidenciados. Indenização fixada em

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Conta/perfil da autora na rede social Instagram invadida por fraudadores. Falha na segurança dos serviços do réu. CDC aplicável ao caso. Dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Danos morais evidenciados. Indenização fixada em R$ 10.000,00.

Verbas sucumbenciais a cargo do réu.

Apelação do réu desprovida. Apelação da autora acolhida.